Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0710843-64.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão desta Presidência, que admitiu os recursos especial e extraordinário. Sustenta, em síntese, que a decisão não abordou todas as teses trazidas pela recorrente, sendo necessário que o apelo especial também seja admitido em relação aos artigos 141, 489, § 1°, inciso IV, 492 e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como aos itens 4.22 e 4.23 da Lista de Serviços anexa da Lei Complementar n.o 116/2003. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021